Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002654-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA – COTAÇÃO DA SOJA NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS INTERPRETADAS EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A conversão do rito executivo com fundamento no artigo 809 do CPC dispensa intimação prévia do devedor, pois o novo rito assegura citação e oportunidade de apresentação de embargos, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A liquidação prévia é desnecessária quando o valor da coisa pode ser apurado por simples cálculo aritmético, como ocorre com produtos cujo preço é definido pelo mercado agrícola.

A conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa deve observar a cotação do produto na data do vencimento da obrigação, momento em que o credor deixou de receber a prestação devida, preservando a equivalência patrimonial e evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes. A adoção da cotação na data do ajuizamento permitiria ao credor beneficiar-se de oscilações de mercado não relacionadas ao inadimplemento original, refletindo prejuízos hipotéticos ou lucros cessantes decorrentes de variações posteriores.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em conformidade com a lei e não podem contrariar normas de ordem pública, sendo que a conversão judicial da obrigação segue regras processuais específicas do CPC, não podendo ser alterada por disposições contratuais que contrariem o ordenamento jurídico.

Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da citação do devedor para o pagamento da quantia certa, conforme artigos 405 e 407 do Código Civil, pois somente quando convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia é que incidirão os encargos moratórios sobre valor líquido e determinado. A mora, embora configurada desde o vencimento da obrigação original, somente produz efeitos patrimoniais quantificáveis após a conversão da obrigação em quantia certa, sendo a citação o marco temporal em que o devedor toma ciência do valor exato da obrigação.

A autonomia privada não autoriza as partes a estabelecerem critérios que contrariem normas processuais de ordem pública que disciplinam a execução forçada. Precedentes do STJ e desta Corte.

Decisão recorrida em consonância com o ordenamento jurídico vigente e jurisprudência consolidada. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002654-52.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A

AGRAVADO:
DAURO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Entrega de Coisa Incerta, processo nº 1003754-72.2019.8.11.0037, por meio da qual foi determinada a conversão da obrigação em quantia certa, utilizando-se a cotação da soja na data do vencimento da obrigação, bem como fixada a incidência de correção monetária e juros de mora a partir da citação do executado.

Nas razões do agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que a execução visa o recebimento de 366.000 kg (6.100 sacas) de soja, com vencimento em 01/03/2018, não honrado pelo agravado Dauro da Silva, que foi citado por edital e não adimpliu a obrigação nem opôs embargos.

Diz que frustrada a possibilidade de recebimento do produto, requereu a conversão da execução para quantia certa, nos termos dos artigos 809 e 824 do CPC, alcançando o valor de R$1.578.918,32 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e trinta e dois centavos).

Afirma que a decisão agravada, ao analisar a conversão, determinou equivocadamente a utilização da cotação da soja na data do vencimento da obrigação, e não na data do ajuizamento/conversão da ação, bem como a incidência da correção monetária e juros de mora apenas a partir da citação do executado.

Explica que quanto ao critério de conversão, defende que o valor da indenização deve corresponder ao valor do bem na data do ajuizamento da ação, momento em que o credor manifesta sua opção pela conversão da prestação em dinheiro e busca a tutela jurisdicional.

Narra que adotar a cotação na data do vencimento implica impor ao credor os efeitos da volatilidade extrema do mercado de commodities agrícolas por período que não lhe pode ser imputado.

Verbera que a jurisprudência orienta-se no sentido de que o valor deve refletir o montante necessário para recompor o patrimônio do credor no momento em que a prestação se torna exigível judicialmente, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

Colaciona julgado que reconhece que a conversão de obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão.

Assevera que o instrumento particular de confissão de dívida prevê expressamente que a liquidação em moeda nacional deve observar o valor econômico da commodity à época da exigibilidade judicial do crédito, de modo a preservar a equivalência material da prestação e a recomposição integral do patrimônio do credor.

Explica que a interpretação conferida pela decisão agravada contraria o regramento contratual expressamente ajustado, violando o princípio do
pacta sunt servanda
e o artigo 421-A do Código Civil.

Afiança que quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, sustenta que a decisão agravada contraria frontalmente o regime jurídico aplicável às obrigações com termo certo ao fixar como termo inicial a data da citação.

Relata que o título executivo prevê expressamente que os encargos incidem a partir do vencimento da obrigação, em caso de inadimplemento, estipulação plenamente válida e eficaz com amparo no princípio da autonomia privada.

Aponta que o artigo 397 do Código Civil dispõe que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito o devedor em mora (mora
ex re
).

Discorre que a Súmula 43 do STJ determina que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo; e que a determinação da decisão agravada desconsidera o comando legal e o critério expressamente pactuado no título executivo, alterando o conteúdo da obrigação e reduzindo indevidamente o crédito do exequente.

Pontua que a iliquidez superveniente não afasta a mora previamente configurada, conforme entendimento consolidado do STJ; e colaciona jurisprudência do TJ-MT e do TJ-PR que reconhecem a incidência dos encargos desde o inadimplemento em cédulas de produto rural.

Quanto ao efeito suspensivo, alega a presença da probabilidade do direito, demonstrada pela robustez dos fundamentos jurídicos, e do perigo de dano, evidenciado pelo fato de que a continuidade da tramitação do processo ocasionará grave prejuízo à agravante, que deverá seguir a execução com a imposição de recálculos que reduzem substancialmente o crédito, podendo acarretar efeitos jurídicos irreversíveis.

Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a tramitação do processo de origem. E no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo que na conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa deve ser adotada a cotação da soja na data do ajuizamento da ação, bem como para fixar como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento da obrigação (01/03/2018), em razão da configuração da mora
ex re
.

Custas de preparo recolhidas (Id. 342631383).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 29/01/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 343115858.

O agravado
Dauro da Silva
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contraminuta, sustentando o acerto da decisão recorrida.

Argumenta que o artigo 809 do CPC estabelece que a conversão deve observar o valor da coisa no momento em que deveria ter sido entregue, não em momento posterior escolhido unilateralmente pelo credor.

Afirma que a conversão em perdas e danos visa recompor o patrimônio do credor ao estado em que se encontraria caso a obrigação tivesse sido cumprida tempestivamente, sendo o parâmetro temporal correto a data do vencimento.

Refuta a alegação de enriquecimento sem causa do devedor, sustentando que o que se busca é a equivalência patrimonial no momento em que a prestação deveria ter sido cumprida, evitando que o credor se beneficie indevidamente de oscilações posteriores do mercado.

Assevera que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em conformidade com a lei e não podem contrariar normas de ordem pública, e que a conversão judicial da obrigação segue regras processuais específicas, não podendo ser alterada por disposições contratuais.

Destaca que a decisão agravada adotou o critério correto ao determinar a utilização da cotação da soja na data do vencimento da obrigação, em perfeita consonância com precedente específico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos (Id. 346667891).

Remetidos os autos à d. PGJ, esta deixa de intervir no feito por não vislumbrar interesse público justificável.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumento Sinova Inovações Agrícolas S/A visa infirmar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Entrega de Coisa Incerta (processo nº 1003754-72.2019.8.11.0037), que determinou a conversão da obrigação em quantia certa utilizando a cotação da soja na data do vencimento da obrigação, bem como fixou a incidência de correção monetária e juros de mora a partir da citação do executado.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) a conversão da obrigação deve observar a cotação da soja na data do ajuizamento da ação, e não na data do vencimento; (ii) os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação (01/03/2018), configurando mora
ex re
, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a definir o critério temporal adequado para a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa, bem como o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

A decisão recorrida merece ser mantida integralmente.

A conversão do rito executivo foi determinada com fundamento no artigo 809 do Código de Processo Civil, que estabelece o direito do exequente de receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa não lhe for entregue. O § 1° do referido dispositivo prevê que, não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa sujeitando-a ao arbitramento judicial, enquanto o parágrafo segundo determina que serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

Verifica-se que o legislador não estabeleceu a intimação prévia da parte devedora para a decisão que converte o rito da execução. A ausência de tal previsão justifica-se porque, operada a conversão, o feito seguirá de acordo com o novo rito executivo, que estabelece a citação do devedor e lhe oportuniza a apresentação de embargos, conforme observado pelo juízo originário. Assim, não há que se cogitar de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

O caso não reclama a prévia instauração de incidente específico de liquidação, pois, embora não conste do título o valor atinente à obrigação determinada pelas partes, é perfeitamente viável a apuração do valor por simples cálculo aritmético, uma vez que o produto objeto da obrigação tem o preço definido pelo mercado agrícola.

Quanto ao critério temporal para a conversão da obrigação, o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que, em se tratando de conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em pagamento de quantia certa, o valor devido deve ser apurado com base na cotação na data do vencimento da obrigação. Este entendimento encontra respaldo em precedentes reiterados deste Tribunal, que reconhecem que a conversão em perdas e danos visa recompor o patrimônio do credor ao estado em que se encontraria caso a obrigação tivesse sido cumprida tempestivamente, sendo o parâmetro temporal correto a data do vencimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA PRECLUSÃO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Preclusa a prática de um ato processual quando a parte deixou escoar, na fase processual própria, sem fazer uso de seu direito, permanecendo inerte, como ocorre no caso do pleito de redução dos honorários, não há razões para a reforma do decisum atacado.”
(N.U 1016866-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
– PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cédula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado.
A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cédula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação
.”
(N.U 1012140-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA
–
NÃO CARACTERIZADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Argumenta que há risco em decorrência dos atos expropriatórios, ocorre que existe todo um trâmite processual até a consecução efetiva desses atos em si, bem como na oportunidade poderá contestar os valores que alegam não serem o correto apresentado pela agravada.
Não há ofensa ao contraditório nesse caso, haja vista que a conversão é em decorrência da previsão legal, sendo que no decorrer será oportunizado ao agravante sua defesa
.”
(TJ-MT 10209893220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA -FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais. O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação
.”
(TJ-MT 00027278420158110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA A REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – APELO DO EMBARGANTE: ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PARTE – DISCUSSÃO SOBRE O ADIANTAMENTO PARCIAL DO PREÇO – OUTRAS QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS –
COTAÇÃO DO PRODUTO PARA PAGAMENTO (R$13,12 A SACA DE SOJA) E PARA RECEBIMENTO DA DIFERENÇA (R$33,30 A SACA DE SOJA) – FIXAÇÃO DO PREÇO
- PRERROGATIVA DO COMPRADOR - CLÁUSULA CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IQUALDADE – CLÁSULA PENAL – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À EQUIDADE – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA EMBARGADA/EXEQUENTE DESPROVIDO. Se em nenhum momento a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade reconheceu que a embargada/exequente (adquirente do produto) havia cumprido a integralidade de sua obrigação, inexiste preclusão neste ponto, muito mais ainda quando a discussão no incidente se deu tão somente no que tange ao adiantamento parcial da obrigação. Não opera a preclusão se a matéria trazida nos embargos à execução não foi objeto apreciação na exceção de pré-executividade, a exemplo da cotação do produto para pagamento e para recebimento da diferença.
Havendo conversão de execução de entrega de coisa em quantia certa, o valor principal da dívida deve ser apurado de acordo com a fixação da cotação do produto pela compradora na data do vencimento da obrigação e não da cotação do dia da conversão, principalmente quando a parte exequente tinha conhecimento da quantidade devida da diferença, da data do vencimento da obrigação, do valor do produto e dos encargos contratuais, cuja apuração pode ser feita por simples cálculo aritmético.
Em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, o preço do produto fixado pelo comprador na data da entrega parcial, por força contratual, deve ser no mesmo patamar do valor fixado quando da conversão para o ajuizamento da execução, não podendo o comprador fixar um preço para o pagamento do produto ao agricultor e outro para recebimento da diferença. A penalidade denominada “cláusula penal” deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade.”
(TJ-MT - AC: 00019648020188110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

Ademais, a adoção da cotação na data do ajuizamento da ação, como pretende a agravante, implicaria permitir que o credor se beneficie de oscilações de mercado não relacionadas ao inadimplemento original. O valor devido deve refletir exatamente o prejuízo sofrido no momento do inadimplemento, não prejuízos hipotéticos ou lucros cessantes decorrentes de variações posteriores do mercado. A interpretação sistemática do artigo 809 do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que a expressão "valor da coisa" se refere ao valor que a coisa possuía no momento em que deveria ter sido entregue, preservando-se a equivalência patrimonial e evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

De outra feita, as cláusulas contratuais invocadas pela agravante devem ser interpretadas em conformidade com a lei e não podem contrariar normas de ordem pública, sendo que a conversão judicial da obrigação segue regras processuais específicas estabelecidas no Código de Processo Civil, não podendo ser alterada por disposições contratuais que contrariem o ordenamento jurídico. O princípio da autonomia privada encontra limites na legislação de ordem pública, especialmente nas normas processuais que disciplinam a execução forçada.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, a questão também deve ser resolvida em desfavor da agravante. O artigo 407 do Código Civil estabelece que, ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. A interpretação deste dispositivo conduz à conclusão de que, tratando-se de prestação relacionada à entrega de coisa incerta, não há falar em incidência de juros moratórios desde a data do vencimento da obrigação.

Somente quando convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia é que incidirão juros de mora, os quais, nos termos do artigo 405 do Código Civil, serão contados a partir da citação.

A
ratio decidendi
deste posicionamento reside no fato de que, enquanto a obrigação não se converte em dívida pecuniária líquida, não há como incidir juros moratórios sobre valor indeterminado. A mora, embora configurada desde o vencimento da obrigação original, somente produz efeitos patrimoniais quantificáveis após a conversão da obrigação em quantia certa. A citação para o pagamento da quantia certa marca o momento em que o devedor toma ciência do valor exato da obrigação e pode adimpli-la, constituindo o marco temporal adequado para a incidência dos encargos moratórios.

De outra feita, a alegação da agravante de que o título executivo prevê expressamente a incidência dos encargos desde o vencimento não tem o condão de afastar a aplicação das normas legais que disciplinam a matéria, isso porque as disposições contratuais sobre encargos moratórios devem ser interpretadas em conformidade com o regime legal aplicável, especialmente quando se trata de conversão judicial de obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, de tal feita que a autonomia privada não autoriza as partes a estabelecerem critérios que contrariem as normas processuais de ordem pública que disciplinam a execução forçada.

Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, ocorrendo a conversão de entrega de coisa incerta em quantia certa, os juros moratórios devem incidir desde a data da citação do devedor para o pagamento, conforme precedentes reiterados e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Este posicionamento preserva a segurança jurídica e a isonomia entre as partes, evitando que o credor obtenha vantagem indevida decorrente da conversão da obrigação.

A correção monetária, por sua vez, tem natureza diversa dos juros moratórios, destinando-se a preservar o poder aquisitivo da moeda. Todavia, no caso de conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa, a correção monetária também deve incidir a partir do momento em que a obrigação se torna líquida, ou seja, após a conversão, pois somente então há valor pecuniário determinado a ser preservado da corrosão inflacionária. A decisão recorrida, ao fixar a incidência da correção monetária a partir da citação, adotou critério que se harmoniza com a natureza da obrigação e com o regime legal aplicável.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916, arts. 1.064 e 1.536, § 2º).
2. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1122500 PR 2009/0025053-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUANTIA CERTA – TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO
– DECISÃO ESCORREITA – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos processos de execução em que uma obrigação não pecuniária é convertida em quantia certa, a contagem inicial dos juros moratórios retroage à data da citação na ação originária de cobrança.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(TJ-MT 10170942920218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO PAGAMENTO PREPARO. DESERÇÃO. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA PARCELA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA COSTE ESPECIAL DO STJ.
CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO APÓS CONVERSÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE EMBARGANTES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução. A decisão limitou a multa diária a 10% do valor da causa, afastou juros e correção monetária e fixou honorários sobre a base limitada. Os embargantes (executados) sustentam a inexigibilidade da multa majorada. A embargada (exequente) pleiteia justiça gratuita, sustenta a intempestividade dos embargos e impugna a limitação das astreintes e a fixação dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) admissibilidade da apelação dos embargantes ante a ausência de preparo; (ii) concessão de justiça gratuita à embargada; (iii) tempestividade dos embargos à execução; (iv) termo inicial dos encargos financeiros na conversão de obrigação de entrega em pecúnia; (v) validade da limitação da multa diária e redistribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso dos embargantes não é conhecido por deserção, ante o não recolhimento do preparo após revogação da justiça gratuita. Os embargos à execução são tempestivos, pois a nova citação ocorreu em 28/08/2023 após conversão da obrigação para execução por quantia certa. Os juros de mora e a correção monetária incidem somente após a conversão da obrigação em valor certo, conforme arts. 405 e 407 do CC e precedentes do STJ. A limitação da multa diária pela sentença contraria o art. 537, § 1º, do CPC e o entendimento do STJ no EAREsp 1.479.019/SP, que veda a modificação de astreintes vencidas. Com a reforma parcial da sentença, a nova distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção de 25% para a embargada e 75% para os embargantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso dos embargantes não conhecido. Recurso da embargada parcialmente provido. Tese de julgamento: O recurso não é conhecido por deserção se, revogada a justiça gratuita, a parte deixa de recolher o preparo no prazo legal. A conversão de obrigação de entrega em execução por quantia certa exige nova citação, que reabre o prazo para embargos.
Os juros de mora e correção monetária incidem apenas após a obrigação tornar-se líquida, conforme arts. 405 e 407 do CC.
A redução judicial de astreintes vencidas ofende o art. 537, § 1º, do CPC e a jurisprudência vinculante do STJ, devendo ser mantido o valor originalmente fixado. A sucumbência deve ser redistribuída conforme o êxito parcial das partes, observando-se os pedidos acolhidos e rejeitados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10115133920238110040, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA - JUROS MORATÓRIOS
- DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Ocorrendo a conversão de entrega de coisa incerta em quantia certa, os juros moratórios devem incidir desde a data da citação do devedor para o pagamento
, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, como se observa da decisão vergastada, já foram fixados juros da citação e correção da conversão da obrigação, inexistindo interesse recursal nesta parte da súpplica.”
(TJMS. Apelação Cível n. 0800175-41.2021.8.12.0025, Bandeirantes, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 20/10/2021, p: 27/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS
E MULTA. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial, em que ocorre a conversão de entrega de coisa incerta em quantia certa, a correção monetária deve incidir desde a data do inadimplemento da obrigação, os juros moratórios desde a data da citação do devedor para o pagamento
, bem como é devida a multa estabelecida no contrato. 2. Uma vez observados os critérios de atualização acima mencionados, aplicáveis à espécie, não há necessidade de modificação do decisum objurgado.”
(TJ-MS - AI: 14071951220218120000 MS 1407195-12.2021.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 14/07/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2021)

De outra feita, a alegação de que a manutenção da decisão recorrida causará prejuízo substancial ao crédito da agravante não se sustenta, posto que o que se busca com a aplicação dos critérios estabelecidos na decisão recorrida é a justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substitutiva, preservando-se o equilíbrio contratual e evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. A adoção da cotação na data do vencimento reflete exatamente o valor que o credor deixou de receber no momento oportuno, acrescido dos encargos legais a partir da citação, quando o devedor toma ciência do valor exato da obrigação convertida.

Portanto, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo. O juízo de primeiro grau aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes e observou os precedentes desta Corte de Justiça, proferindo decisão fundamentada e juridicamente adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026